Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017976-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS - CPF: 006.424.411-38 (AGRAVANTE), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, POSTA DE OFÍCIO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL INDEFERIDO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR DE OFÍCIO
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – NULIDADE ABSOLUTA –– VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EIVA

RECONHECIDA DE OFÍCIO – PRELIMINAR ACOLHIDA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ANULADO – JULGAMENTO DO
MÉRITO
DO APELO
PREJUDICADA
.

A
fundamentação
é requisito essencial de qualquer pronunciamento judicial de cunho decisório. A sua inobservância implica em vício insanável, de natureza absoluta, que pode ser reconhecido a qualquer tempo e/ou grau de jurisdição, ainda que de ofício. Assim é porque a ausência de indicação das razões de decidir, levadas a efeito a partir do exame minucioso das provas constantes nos autos, bem como das teses trazidas pelas partes, redunda em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O reconhecimento da nulidade do pronunciamento judicial fustigado implica no envio dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, restando, via de consequência, prejudicado o julgamento mérito do apelo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto a tempo e modo por
Ricardo Cosme Silva dos Santos
decisão que
indeferiu sua transferência para o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande-MT.

Em suas razões, o agravante almeja
“A procedência do Agravo em Execução Penal a fim de que, até mesmo ex officio, seja ANULADO o ato da seq. 238.3, e ainda, para o efeito que seja reformada a decisão recorrida a fim de que se ordene a transferência do ora Agravante para o Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas, em Cuiabá-MT, tendo em vista ser atualmente a unidade prisional capaz de propiciar direitos já adquiridos: trabalho, estudo, saída temporária, etc”
. (Id. 183159175).

As contrarrazões almejam o desprovimento do agravo (Id. 177652177).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo desprovimento do recurso (Id. 183159175):

“RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS. MÉRITO: Transferência de Apenado para Unidade Prisional Próxima à Família - Conveniência da Administração – Periculosidade do agente – Existência de plano de fuga – Descabimento de pedido. PARECER DESPROVIMENTO DO AGRAVO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR
EX OFFÍCIO
– NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF

Egrégia Câmara;

Ricardo Cosme Silva dos Santo
possui
pena unificada
de mais de 100 anos de reclusão
, devido ao cometimento dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, estando, atualmente, em cumprimento dessa sanção em regime
fechado

na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Almejando ser alocado para em unidade prisional que lhe permita exercer atividades laboral e estudantil extramuros, ele formulou pedido de transferência para
o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande-MT, o que foi indeferido, ensejando, portanto, a interposição deste recurso.

Premissas em mesa, esclareço que o exame da insurgência defensiva é obstado pela constatação da existência, no
decisum
guerreado, de vício formal instransponível. Explico.

A decisão invectivada é nula por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que seu prolator
em nada
especificou suas razões de decidir, incidindo, assim, em
COMPLETA
ausência de fundamentação. Confira-se:

“Vistos, etc.

Conheço
dos embargos de declaração interpostos pela defesa e, no mérito,
revogo a decisão de seq. 309 que sobrestou o pedido de transferência do recuperando da PCE para o Complexo Ahmenon Lemos Dantas e passo a proferir nova decisão.

No seq. 304, a SAAP informou pela impossibilidade da transferência almejada pelo recuperando, sob o argumento de que houve decisão judicial determinando sua transferência do CRC para à PCE. Informa ainda que na Penitência Central do Estado possui melhor estrutura se segurança compatível ao perfil de periculosidade do recuperando.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido de transferência (seq. 306).

Da decisão que determinou o retorno do recuperando, do CRC para à PCE foi interposto agravo de execução pela defesa (1001556-37.2023.8.11.0000), o qual ainda não foi julgado.

Por certo, em que pese o argumento defensivo de que houve perda superveniente do objeto, fato é que ainda não houve pronunciamento do E.TJ/MT naqueles autos, não podendo fazer uma projeção ou conjecturar o que será decidido.

Diante disso, em que pese os
parcos
argumentos da SAAP, em
consonância
com o parecer Ministerial de seq. 306,
INDEFIRO o pedido de transferência do recuperando.

No entanto,
determino a expedição de ofício à SAAP, a fim de que informe os requisitos necessários e seja informado a equiparação dos níveis de segurança entre a Penitenciária Central do Estado e o Complexo Ahmenon Lemos Dantas.

Fixo o prazo de 10 dias para a resposta.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. (...)”. (Destaque no original – decisão de fls. 2452/2453).

Como é sabido, no ordenamento jurídico pátrio não se concebe ato jurisdicional de conteúdo decisório sem as necessárias e indispensáveis razões que justifiquem o convencimento do juiz, pois, a fundamentação das decisões judiciais constitui, a um só tempo, garantia ao jurisdicionado e obrigação jurídico-constitucional, de caráter mandatório, ao julgador.

Tal dever, é corolário lógico do
princípio constitucional do devido processo legal que engloba,
entre outros, dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, é por intermédio da completa fundamentação sobre a matéria de provas e de direito envolvendo o caso, que o magistrado confere transparência à sua decisão, bem como, permite às partes, em caso de insurgência, contraporem-se à ela, impugnando-a, precisamente, no todo ou em parte.

Dessarte, a ausência de fundamentação
gera nulidade absoluta da decisão
, estando,
o prejuízo causado às partes presente pela própria violação à ordem pública,
exatamente como ilustram as lições de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer e de Fernando Capez,
in verbis
:

“Quando se fala em
requisitos
da sentença, bem como de quaisquer outros atos processuais, a única preocupação deve ser de ordem teleológica, isto é, a ser apreciada no âmbito de sua validade, a ser aferida em relação aos seus fins. É o que ocorre e, como veremos, em tema de
nulidades
, repousada sobre a eficácia da tipicidade dos atos processuais.

O mais importante deles, como ressalta óbvio, é a
fundamentação
, exigida, aliás, no texto constitucional, consoante se extrai do disposto no art. 93, IX, CF. Não se concebe ato jurisdicional de conteúdo
decisório
sem as necessárias e indispensáveis razões que justifiquem o convencimento do juiz.

Como já assentamos, a grande questão debatida por Luigi FERRAJOLI, em seu portentoso
Diritto e ragione
, publicado no Brasil pela Revista dos Tribunais (Direito e razão. Teoria do garantismo penal. Trad. Juarez Tavares et al. São Paulo, 1998), relativamente ao processo penal, diz respeito à tensão permanente entre o
saber
(
conhecimento
) X
poder
(
autoridade
).

O juiz, como autoridade que é pelo poder que exerce, deve estar atento à necessidade de fundar a sua decisão no mais amplo conhecimento do caso penal, sob pena de decidir com base unicamente pelo poder de fazê-lo (
decidir
). Tanto maior será o
saber
quanto menor for o
poder
.

Daí exigir-se,
sob pena de nulidade absoluta
, ampla fundamentação sobre a matéria de prova e também sobre as questões de direito. A resolução do caso penal não envolve apenas questões de fato. Exige que o juiz confronte a argumentação desenvolvida pelas partes relativamente ao direito a ser aplicado, sobretudo em razão da existência de causas de justificação e eventuais excludentes de culpabilidade, sem falar em hipóteses de afastamento da própria punibilidade (causas extintivas). (...)”. (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 766-767).

“(...) na nulidade absoluta a formalidade violada não está estabelecida simplesmente em lei, havendo ofensa direta ao Texto Constitucional, mais precisamente aos princípios constitucionais do devido processo legal (ampla defesa, contraditório, publicidade, motivação das decisões judiciais, juiz natural, etc.)”. (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal.14 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 675-676)

No mesmo sentido, é a jurisprudência sobre a
quaestio
:

“(...). 4. À luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, logo, se o juízo das execuções não indicou elementos concretos para justificar a escolha da fração máxima de um terço para a perda dos dias remidos, em razão do cometimento de falta grave pelo apenado (LEP, art. 127), deve ser declarada a nulidade do
decisum
”. (N.U 1006168-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Especificamente no caso em exame, para que se tenha claro o prejuízo que a ausência de fundamentação da decisão trouxe ao agravante, basta ter em mente que sua defesa repisa questões já deduzidas anteriormente, algumas delas inclusive já preclusas como é o caso da decisão proferida em plantão judiciário determinando seu retorno ao PCE.

Importante aqui dizer o óbvio: o agravante tem direito de conhecer os motivos CONCRETOS que o mantêm na Penitenciária Central do Estado, ou seja, se falar-se em risco de fuga tal risco deve ser apontado em circunstâncias fáticas reais e não em ilações desprovidas de elementos probatórios TRANSPARENTES e à disposição das partes para possível impugnação.

Ilustrando, até aqui (refiro-me à maioria das decisões judiciais e manifestações do MP constantes nos autos) quando se sustenta abstratamente que o agravante vai fugir, a defesa se contrapõe dizendo que ele fez quase 2 anos de trabalho extramuros e que em data festiva passou o dia com a família, porém não fugiu. Nenhum pronunciamento judicial até então prolato, nisto incluindo o impugnado neste recurso, esclareceu ao agravante o motivo pelo qual seu argumento é insuficiente para desconstituir o “risco de fuga”.

Não se olvida que os crimes de autoria do agravante, embora não praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, revestem-se de gravidade extrema caracterizada pela quantidade e natureza do entorpecente, já que quase 1 tonelada de cocaína, pela inúmera quantidade de pessoas que atinge e os diversos delitos que sua comercialização e uso fomentam, causam grande lesão à ordem pública.

Igualmente, não se desconhece que, em questões de transferências de presos, deve-se levar em conta a conveniência da administração pública.

Mas se exige (por imposição constitucional – art. 93, IX da CF) que se esclareça se essa gravidade (também traduzida no quantitativo de sua pena unificada – mais de 100 anos de reclusão) justifica, mesmo sendo preso provisório, que se o agravante seja mantido em unidade prisional de maior segurança e, via de consequência, menor maleabilidade na rotina dos internos que não podem, entre outros, exercer trabalhos externos.

Dessarte, contatado que a decisão de fls. 2452
/2453 não possui fundamentação e, firmada a premissa de que esta eiva redunda em nulidade absoluta não arguida nos autos, necessário que seja declarada
de ofício
, nos termos da doutrina abaixo reproduzida:

“(...)
nulidade absoluta
(...),

a gravidade do ato viciado é flagrante e, em regra, manifesto o prejuízo de sua permanência acarreta para a efetividade do contraditório ou para a justiça da decisão;
o vício atinge o próprio interesse público de correta aplicação do direito; por isso,
percebida a irregularidade, o próprio juiz, de oficio, deve decretar a invalidade
.
(
GRINOVER, Ada Pelegrini;
FILHO, Antonio Magalhães Gomes; FERNANDES, Antonio Scarence.
As nulidades do processo penal.
12.ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 21).

Diante do que foi exposto, verificado que o pronunciamento judicial de fls. 2452
/2453 viola ao art. 93, IX da CF
acolho a preliminar
e
declaro
,
de ofício
, a
nulidade
da decisão agravada e determino o
envio dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão
; via de consequência, dou por
prejudicado o julgamento do mérito
deste agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024